Tribunal: TJDFT
Processo: 0703514-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REJEITADA. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA CRITÉRIO MATEMÁTICO DEVIDO. MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA MAJORAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR NA SEGUNDA ETAPA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1.Não prospera o pleito absolutório por falta de provas da traficância, quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu.
2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos, em especial a palavra do usuário apreendido na mesma operação.
3. Para o cálculo da pena o julgador não está submetido a rígidas fórmulas matemáticas, sendo-lhe deferido uma certa discricionariedade para a sua apuração, a partir das provas produzidos em juízo “que dizem respeito ao fato delituoso e aspectos inerentes ao agente, obedecidos e sopesados todos os critérios legais para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, sobrepujando as elementares comuns do próprio tipo legal" (STJ. REsp n. 1.794.854/DF, rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 1/7/2021 - Tema 1077)”. 3.1. A dosimetria da pena e o regime prisional, foram devidamente apurados pela instancia singular e, por esta razão, devem ser mantidos.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária entende que, para redução e/ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a utilização de fração razoável e proporcional sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, desde que não haja motivação concreta que justifique a adoção de patamar diverso. 4.1. Tratando-se de réu multirreincidente, com diversas condenações e certidões desfavoráveis, mostra-se devidamente justificada a utilização de fração mais gravosa para majorar a pena.
5. Recurso conhecido e desprovido.